Tribunal: TJDFT
Processo: 0707103-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA PENDENTE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ACÓDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ente federativo contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por beneficiária da decisão coletiva, reconhecendo a exigibilidade do título judicial com base em lei distrital específica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer a prejudicialidade externa decorrente da propositura de ação rescisória ainda pendente de julgamento; (ii) examinar se houve omissão quanto à alegada inexigibilidade da obrigação fundada em coisa julgada supostamente inconstitucional, em descompasso com a tese firmada pelo STF no Tema 864.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já enfrentada no acórdão embargado, tampouco constituem meio adequado para a reforma da decisão colegiada.
4. Não há omissão quanto à alegação de prejudicialidade externa, pois o acórdão expressamente fundamenta que a simples propositura de ação rescisória, sem concessão de tutela provisória, não suspende o cumprimento de sentença fundada em título executivo judicial transitado em julgado, nos termos do art. 969 do CPC.
5. A suspensão por prejudicialidade externa prevista no art. 313, V, “a”, do CPC, exige demonstração concreta de relação direta e inevitável entre os feitos, o que não se verifica no caso.
6. Também não se verifica omissão quanto à alegação de inexigibilidade da obrigação, tendo em vista que o acórdão analisou a matéria e assentou que a constitucionalidade da norma distrital foi exaurida na ação coletiva originária, sendo incabível rediscussão na fase de cumprimento de sentença.
7. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais invocados não configura omissão, quando a matéria é enfrentada de forma suficiente para o deslinde da controvérsia.
8. A rejeição dos embargos não prejudica o prequestionamento para fins de eventual interposição de recursos especial ou extraordinário, conforme art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.